Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FURTO QUALIFICADO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TEORIA MONISTA. CONCURSO DE AGENTES. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2o, II, CP) e furto qualificado (art. 155, §4o, IV, CP), em concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de roubo majorado para furto simples, em razão de alegada ausência de ameaça; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo furto qualificado; (iii) verificar a possibilidade de redução da pena e fixação de regime prisional mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pedidos subsidiários de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de roubo majorado, bem como de fixação da pena-base no mínimo legal já haviam sido contemplados na sentença recorrida, de modo que ausente o interesse recursal quantos a eles.
4. A materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas por boletins de ocorrência, reconhecimentos formais, vídeos das câmeras de segurança e depoimentos seguros e coerentes das vítimas, em sede policial e em juízo.
5. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para a elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
6. O reconhecimento do réu foi realizado com observância ao devido processo legal e confirmado em juízo, não havendo nulidade ou dúvida sobre a identidade dos autores.
7. O Código Penal, em seu artigo 29, como regra, adotou a teoria monista, segundo a qual todos os agentes que concorreram para a prática da infração penal, por ela respondem igualmente, na medida de sua culpabilidade, portanto, verificar se foi o recorrente ou o seu comparsa quem proferiu a ameaça é indiferente para a imputação do apelante.
8. A tese de ausência de provas quanto ao furto qualificado não prospera, diante da suficiência de elementos probatórios que apontam a atuação conjunta do réu com outro indivíduo, mediante divisão de tarefas.
9. A pena de multa referente ao crime de roubo majorado foi redimensionada em segunda instância para manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido em parte e parcialmente provido para, tão somente, redimensionar a pena pecuniária do crime de roubo majorado para 13 (treze) dias-multa, restando a reprimenda definitivamente fixada em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa à razão mínima.
Teses de julgamento:
“1. A teoria monista do art. 29 do Código Penal permite a responsabilização conjunta dos coautores, ainda que apenas um deles tenha praticado a grave ameaça do tipo penal relativo ao roubo majorado; 2. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, podendo ser reduzida para o mínimo legal, quando esta também o for”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 33, §2o, “a” e §3o, 44, 69, 77, 155, §4o, IV, e 157, §2o, II; CPP, arts. 226 e 577, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017197, 0710455-59.2024.8.07.0005, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03.07.2025, DJe 02.08.2025; TJDFT, Acórdão 1986567, 0706375-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 03.04.2025, DJe 16.04.2025.